Tribunal: TJMT
Processo: 1000596-50.2016.8.11.0025
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000596-50.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCO JOSE ABITANTE - CPF: 878.240.781-91 (APELANTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), MERY HELLEN BERGAMINI - CPF: 029.345.519-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À INSTRUÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O processo refere-se a imóvel rural denominado "Sítio Poliana," com área de 49,2187 hectares, situado no Lote Bergamini, registrado sob a matrícula nº 15.928 do Cartório do 1º Ofício de Juína-MT. O autor alegou posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 2008 e pediu a reforma da sentença, sustentando ausência de intimação específica sobre pendências documentais e a impossibilidade de individualização do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação específica sobre pendências documentais após o saneamento do processo;

(
ii
) definir se a ausência de matrícula individualizada e documentos técnicos exigidos justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença se baseia na ausência de documentos essenciais à instrução do feito, como matrícula individualizada, planta georreferenciada e demais registros técnicos, conforme exigido pelo art. 321 do CPC, pela Lei 10.267/2001 e pelo Provimento nº 09/2017-CGJ.

O autor foi reiteradamente intimado a providenciar os documentos indispensáveis, obtendo prorrogações de prazo desde a propositura da ação, em 2016, sem apresentar justificativas plausíveis para a inércia, o que configura preclusão.

A decisão de saneamento não exime as partes de atender às exigências processuais anteriores, e a ausência de regularização documental inviabiliza a análise do mérito.

A individualização do imóvel, ainda que parte de área maior, é imprescindível para atender aos requisitos materiais e formais da ação de usucapião, sendo de responsabilidade do autor providenciar a documentação necessária.

A ausência de correção dos vícios dentro do prazo enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de documentos essenciais à instrução de ação de usucapião, como matrícula individualizada e planta georreferenciada, impede o regular processamento do feito e enseja sua extinção sem resolução do mérito.

O saneamento do processo não isenta as partes de atender às determinações processuais anteriores, sob pena de preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 321, parágrafo único, e 485, I; CF/1988, art. 191; CC, art. 1.239; Lei 10.267/2001; Provimento nº 09/2017-CGJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCO JOSE ABITANTE,
contra sentença que julgou extint
a
, sem

exame do
mérito
(artigo 321,
parágrafo único
e artigo 485, I, do CPC), a Ação
de Usucapião Especial Rural
nº
1000596-50.2016.8.11.0025
,
ajuizada em desfavor de
MERY HELLEN BERGAMINI,
que recai sobre o imóvel rural de 49,2187 hectares denominado "Sítio Poliana," parte do "Lote Bergamini," localizado em Juína-MT.

Explica que se trata de usucapião especial rural referente ao imóvel denominado Sítio Poliana, com área de 49,2187 hectares, situado no Lote Bergamini, registrado sob matrícula nº 15.928 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Juína-MT, em nome da apelada, sobre o qual exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 2008, utilizando-o para sustento próprio e cumprindo a função social da propriedade.

Informa que a sentença extinguiu o processo ao entendimento de que o autor não apresentou documentos indispensáveis à instrução do feito, como matrícula individualizada do imóvel e planta georreferenciada, apesar do prazo de cinco anos transcorrido desde a determinação inicial para regularização.

Em síntese, reclama ausência de intimação sobre as pendências documentais durante a fase de saneamento do processo (artigo 357 do CPC),
que se limitou a determinar que as partes apresentassem as provas que pretendiam produzir
e, na sequência, foi proferida a sentença
impugnada
.

Destaca que o imóvel objeto da ação não possui matrícula própria por ser parte de uma área maior,

o que deveria ser levado em consideração pelo juízo ao determinar a juntada dos documentos.

Reque a reforma da sentença, a fim de que seja concedido novo prazo para regularização documental e retomado o trâmite processual para o julgamento do mérito.

Nas contrarrazões, a apelada
MERI HELLEN BERGAMINI
, pede o desprovimento do recurso (id
252834220).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia está em saber
se a sentença de primeiro grau, que extinguiu a ação de usucapião especial rural por ausência de documentos indispensáveis, deve ser mantida ou reformada para viabilizar o prosseguimento do feito e eventual análise do mérito.

O objeto da ação de usucapião recai sobre 49,2187 hectares,
da área maior de
1.815,91 hectares, matr
í
cula nº 15.928, do Cartório do 1º
Ofício
de
Juína
-MT.
(
Memorial
Descrito
,
Planta
e Matrícula
nos

id’s

252832176 pág. 01/02,
252832178 - pág.01/02).

Sabe-se que a ação de usucapião demanda, além da comprovação dos requisitos materiais previstos nos artigos 191 da Constituição Federal e 1.239 do Código Civil, a observância dos requisitos formais impostos pela legislação processual e normas de registro imobiliário.

No caso, o autor, ora apelante, foi intimado a juntar documentos essenciais à instrução do feito, incluindo: i) matrícula individualizada do imóvel ou cadeia dominial completa;
ii
) planta georreferenciada com memorial descritivo, conforme exigido pela Lei 10.267/2001 e Provimento nº 09/2017-CGJ;
iii
) documentos técnicos, como ART/CREA e planilhas cartográficas, como se observada da decisão do id 252
834158
, proferida em 05-7-2019
,
oportunidade em que fora determinada
a suspensão do feito por 90 dias.

Nota-se que aos 26-11
-
2019, o apelante manifestou pela dilação de prazo (id 252834160)
.

Em vista disso, novamente, na data de
17 de julho de 2020
, nov
o despacho
fora
proferido
(id
252834169)
,

o
qu
al
,
dentre outras deliberações, determinou
:

"4) Cumpridos
o
s itens anteriores, independentemente de nova conclusão ao Gabinete, intime-se

o requerente para apresentar os documentos requisitados no despacho de Id 21426036;"

Observa-se
, contudo,
que
desde o primeiro despacho,
transcorr
eram
quatro anos,
sem que o apelante tivesse atendido às determinações
,
porqu
e
não
juntou o
s documentos essenciais, como o georreferenciamento, matrícula individualizada e demais registros técnicos, imprescindíveis para a regularidade da ação de usucapião
.

Na sequência,

na data de
10-4-2024,

o feito
foi
corretamente
saneado

(id 252834212).

D
e todo processado
, observa-se que não procede o argumento do recorrente de
que
seria necessária nova
intima
ção
, após a decisão de saneamento, sobre as pendências documentais e que a omissão do juízo teria caracterizado cerceamento de defesa.

Ocorre que
, como bem destacado,

o autor foi reiteradamente instado a providenciar os documentos indispensáveis e, inclusive, obteve prorrogações de prazo.
Isto é,
desde a propositura d
a
demanda, no ano de 2016, até os dias atuais,
decorre
u
tempo mais que
suficiente

para que
o autor
providenciasse a juntada de documentos essenciais à análise do pedido,
sem que apresentasse justificativas plausíveis para a inércia
.

É incontroverso que o apelante teve ampla oportunidade para regularizar a instrução, com prazos dilatados, mas não atendeu às determinações.

Ressalto
, ademais,
que o

saneamento do processo não exime as partes de atender às exigências anteriores
e a
ausência de manifestação do apelante quanto à regularização da documentação implicou preclusão da oportunidade para suprir tais falhas.

O art. 321
do CPC dispõe
que a não correção de vícios da inicial dentro do prazo determinado impõe o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito
, nos exatos contornos da sentença impugnada.

Por fim, o argumento de que a área objeto da ação não possui matrícula individualizada, sendo parte de um imóvel maior não exime o autor de providenciar a documentação necessária para individualizar o imóvel,
justamente em razão da essencialidade da correta
identifica
ção d
o imóvel usucapiendo
a fim de, posteriormente
instruir o registro, em conformidade com os Provimentos da Corregedoria-Geral de Justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025